Tribunal: TJBA
Processo: 8021029-15.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8021029-15.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: JSM COMBUSTIVEIS LTDA

Advogado(s)
:
VITOR NOVAIS DA SILVA, TIAGO CHAVEZ PINHEIRO COSTA, ARSEMIO POSSAMAI

APELADO: PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA

Advogado(s)
:
FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA

ACORDÃO

EMENTA. APELAÇÃO CIVEL.
AÇÃO
DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO C/C REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL.

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA.

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PESSOA JURÍDICA QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE HIPOSSUFICIENTE. REAJUSTE EFETIVADO EM DEZEMBRO DE 2023. DESCABIMENTO. AUSENCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE EVIDENCIADA. MAJORAÇÃO DEVIDA SOMENTE A PARTIR DE JANEIRO DE 2024 CONFORME DATA BASE CONTRATUAL.

SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA PARA EXTIRPAR O AUMENTO PRATICADO EM DEZEMBRO/2023
.
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
APELAÇÃO CONHECIDA E

PROVIDA
EM PARTE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

8021029-15.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JSM COMBUSTIVEIS LTDA

e apelado

PROSEGUR BRASIL S/A - TRANSPORTADORA DE VAL E SEGURANCA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em

D
AR
PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO

, nos termos do voto condutor, pelos fatos e razões abaixo delineadas.